Tribunal: TJDFT
Processo: 0735610-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735610-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE LUCENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão de ID 106286772, proferida em ação de revisão de contrato ajuizada por ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE LUCENA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração. Afirma, em suma, que o agravado reconheceu os contratos firmados, presumindo-se sua ciência de todas as cláusulas; que, mesmo após o ajuizamento da ação, o agravado contraiu três novos empréstimos, em conduta violadora da boa-fé; que os contratos são lícitos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a manutenção dos descontos nos moldes contratados. Custas recolhidas (ID 30498063). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram presentes ambos os requisitos. A questão da limitação de empréstimo descontado diretamente em conta corrente salarial é objeto dos REsps. ns. 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, sob o rito de recursos repetitivos, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze. Assim, ainda que a tese do agravante, de preservação da liberdade contratual, seja objeto de discussão em órgão superior, não resta configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que, uma vez considerada, ao final, a licitude da cobrança dos valores, na forma anteriormente pactuada, a instituição bancária poderá retornar os descontos na conta corrente do agravado, já que a decisão agravada não desconstituiu a dívida existente entre as partes, mas apenas limitou o percentual máximo de cobrança e, em consequência, postergou a quitação do débito. Ademais, em cognição exauriente, ainda será valorada a conduta do consumidor que busca a tutela jurisdicional, invocando a necessidade de limitação do percentual de desconto para garantir sua subsistência e de sua família, mas, após o ajuizamento da ação, contrai três novos empréstimos, em aparente violação ao princípio da boa-fé objetiva. O Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado, noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP). Confira-se o teor da ementa do acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021), em que foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPCP/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Após, uma vez apreciada a medida urgente, suspenda-se o presente recurso, até o julgamento final dos Recursos Especiais em referência, decisão posterior a respeito (Tema 1.085) Int. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 20 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora